Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-45.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009026-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DE BRITO - CPF: 488.653.381-72 (RECORRIDO), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, alinho-me à divergência apresentada, para reduzir o valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO E PRETERIÇÃO DE EMBARQUE EM VOO DE IDA E VOLTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

O caso versa sobre cancelamento e preterição de embarque tanto no voo de ida quanto no de volta. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se subsiste o dever de indenizar e, em sendo positiva a resposta, se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

III.
Razões de decidir
3. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria do risco do negócio (CDC, art. 14), impondo-se responsabilidade objetiva à companhia aérea pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
4. O conjunto probatório demonstra que houve expressiva demora para a chegada ao destino final; contudo, restou comprovado o fornecimento de assistência material adequada, inclusive com hospedagem, o que atenua os efeitos do dano experimentado.
5. À vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se elevado, sendo cabível a sua redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia condizente com os parâmetros adotados por esta Turma em casos semelhantes.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da L. nº 9.099/1995.
7. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da L. nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
"1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de cancelamento ou preterição de embarque, nos termos do art. 14 do CDC.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido quando comprovada a prestação de assistência material adequada e o montante fixado se mostrar desproporcional ao dano efetivamente suportado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; L. nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DUPLA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE CONEXÃO NO VOO DE IDA (ATRASO DE 10 HORAS). PRETERIÇÃO DE EMBARQUE NO VOO DE VOLTA (ATRASO DE 48 HORAS). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, em razão de dupla falha na prestação do serviço de transporte aéreo (id.
198465418 e id. 200393641)
.

2.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre passageiro e companhia aérea, que responde objetivamente pelos danos causados, independentemente da aquisição do bilhete ter sido intermediada por agência de viagens (arts. 7º, p. único, e 14 do CDC).

3.

Restou incontroversa a primeira falha, ocorrida no
voo de ida
, em que o cancelamento do voo de conexão (Guarulhos-Natal) resultou na chegada do consumidor ao seu destino com aproximadamente
10 horas de atraso (id.
186948235 - Pág. 5 e id
.
192568689).

4.

A alegação de "restrições na malha aérea" constitui
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de afastar o dever de indenizar.

5.

A segunda falha, ainda mais grave, ocorreu no
voo de volta
, quando o passageiro foi impedido de embarcar (preterição de embarque), sendo realocado em voo somente 2 (dois) dias depois, o que resultou em um
atraso de 48 horas
para o seu retorno.

6.

Agrava a conduta da recorrente a comprovada omissão no dever de prestar assistência material, notadamente a
hospedagem
durante os dois dias de espera forçada, em desrespeito ao art. 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

7.

A sucessão de eventos – atraso significativo na ida, seguido da preterição de embarque e desamparo no retorno – ultrapassa em muito a esfera do mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

8.

O valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à dupla ofensa e à extensão dos transtornos suportados pelo consumidor, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da medida, não comportando redução (id.
198465418)
.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

PROCESSO Nº 1009026-45.2025.8.11.0002

Voto divergente

1.

O caso versa sobre cancelamento/preterição de embarque tanto no voo de ida quanto no voo de volta.

2.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

A pretensão recursal é da reclamada para que seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

4.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

5.

Entendo escorreita a sentença que condenou a reclamada à reparação dos danos causados à parte autora.

6.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator por entender que valor fixado a título de dano moral que se mostra elevado.

7.

Em que pese tenha havido expressiva demora para chegada ao destino final, a reclamada comprovou o fornecimento de assistência material, inclusive com disponibilização de hospedagem.

8.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, deve o valor fixado a título de danos morais ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma em casos semelhantes.

9.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025